Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716259-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 106 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o conhecimento do recurso, especificamente em relação à prejudicial de mérito suscitada, considerando que referida matéria não foi oportunamente arguida perante o juízo de primeira instância. Brasília, DF, em 22 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator